Tribunal: TJES
Processo: 5004630-65.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004630-65.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANE LEAL DE QUEIROZ

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5004630-65.2021.8.08.0006

Embargante: Ivane Leal de Queiroz

Embargado: Bradesco Vida e Previdência S. A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por embargos de declaração opostos por Ivane Leal de Queiroz contra o acórdão de id 13586552, de relatoria da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que negou provimento à apelação cível.

Nas razões recursais de id 14784162, o embargante alega em síntese que a) a relação entre as partes é de consumo, devendo o contrato ser interpretado de forma mais benéfica ao consumidor; b) o seguro, além de prestamista, possuía cobertura para morte no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); c) a quitação de pequena dívida do segurado não anula a obrigação da seguradora de pagar cobertura por morte; e d) a empresa informou que havia um valor de indenização de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e, posteriormente, propôs um acordo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mas desistiu de firmá-lo.

Contrarrazões apresentadas no id 15375984.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. BENEFICIÁRIO PREDETERMINADO NA APÓLICE. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ivane Leal de Queiroz contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro proposta em face de Bradesco Vida e Previdência S.A., sob o fundamento de ilegitimidade ativa da autora para pleitear o pagamento da indenização securitária. A apelante alegou ser companheira do segurado falecido e pleiteou o pagamento da quantia de R$ 44.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante detém legitimidade ativa para pleitear a indenização do seguro prestamista contratado pelo falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro prestamista contratado tem como beneficiário exclusivo o estipulante, destinando-se à quitação ou amortização do saldo devedor do cartão de crédito do segurado, conforme expressamente previsto na apólice.

4. A alegação de união estável da apelante com o falecido não confere a ela legitimidade ativa para pleitear o pagamento da indenização securitária, pois a condição de beneficiária deve estar expressamente prevista no contrato.

5. O comprovante de pagamento do sinistro demonstra que a seguradora quitou o saldo devedor do cartão de crédito do segurado, em conformidade com a cobertura contratada, inexistindo fundamento para a pretensão indenizatória da apelante.

6. A ausência de cláusula contratual que assegure o pagamento da quantia pleiteada reforça a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. No seguro prestamista, o beneficiário do contrato é exclusivamente o estipulante, a quem cabe a quitação do saldo devedor do segurado, não havendo direito subjetivo de terceiros à indenização securitária.

9. A alegação de união estável não confere legitimidade ativa para pleitear valores decorrentes de seguro prestamista quando o contrato expressamente estabelece o beneficiário e a forma de cobertura.

O voto condutor registra que o seguro prestamista tem como beneficiário o estipulante, sendo sua finalidade a quitação do saldo devedor do cartão de crédito do segurado, sendo certo que o comprovante de pagamento do sinistro demonstra que a seguradora quitou o saldo devedor do cartão de crédito do segurado, em conformidade com a cobertura contratada.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.